Tribunal: TJES
Processo: 0005845-46.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005845-46.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIARTT PONTES TIBURCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005845-46.2021.8.08.0012

APELANTE: JULIARTT PONTES TIBURCIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Adoto o relatório.

Como visto, cuida-se de apelação interposta por Juliartt Pontes Tibúrcio em razão da sentença penal condenatória que considerou o réu como incurso na figura tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, condenando-o à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

O recorrente, em síntese, pleiteia a sua absolvição e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria e que seja reconhecido seu direito de recorrer em liberdade.

Sem razão.

De acordo com a denúncia, no dia 02 de junho de 2021, na cidade de Cariacica, enquanto realizavam patrulhamento preventivo,
Policiais Militares avistaram o apelante abaixado enquanto manuseava carga visualmente semelhante a entorpecentes
. Ao notar a presença da guarnição,
Juliartt tentou empreender fuga a pé
, sendo imediatamente alcançado.

Assim, ao realizarem busca no local em que o recorrente se encontrava, os Policiais Militares encontraram
56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína e 28 (vinte e oito) buchas de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto ao pedido de absolvição,
sem razão a defesa.

A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 19/21), auto de apreensão (folha 17), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 18), relatório final de autoridade policial (folhas 39/44) e laudo pericial definitivo (folha 79).

Em sede de inquérito, o policial Paulo Cezar Gomes de Souza prestou o seguinte depoimento:

que no bairro Jardim Botânico, mais precisamente na rua Oriente, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e alta incidência de delitos, a equipe visualizou um indivíduo abaixado, manuseando carga semelhante a entorpecente e o mesmo, ao perceber a presença policial no local, tentou empreender fuga a pé, sendo imediatamente alcançado pelos militares. O indivíduo foi identificado como Juliartt Pontes Tibúrcio, 24 anos. Nada de ilícito foi encontrado na posse de Julliartt; que, ao retornar ao local onde o mesmo estava agachado inicialmente, foram encontradas diversas drogas, sendo: 56 pinos de substância similar a cocaína, 28 buchas de substância similar a maconha.

No mesmo sentido, o policial militar Renato Caide Aguiar Batista também prestou o seguinte depoimento em delegacia:

que no dia dos fatos estavam em patrulhamento preventivo na região do bairro Jardim Botânico quando avistaram o acusado em um terreno manuseando sacolas que suspeitaram ter em seu interior substâncias entorpecentes; que diante dessa situação o declarante e seu parceiro de farda desembarcaram da viatura e foram em direção ao acusado; que tendo percebido a presença dos Policiais Militares o acusado tentou se evadir, entretanto a guarnição conseguiu o alcançar; que retornando ao local onde viram o acusado abaixado manuseando as sacolas encontraram algumas cargas de materiais ilícitos; que no momento da abordagem o acusado disse aos Policiais Militares que as drogas encontradas não eram dele, mas o declarante viu o acusado manuseado as referidas drogas; que não se recorda da quantidade de drogas apreendidas, contudo, se recorda que eram cocaína e maconha; que confirma o depoimento prestado em esfera policial e lido em Juízo; que estavam a aproximadamente dez metros de distância do local onde visualizaram o acusado abaixado; que foi possível visualizar o acusado manuseando uma sacola plástica comumente utilizada para armazenar substâncias ilícitas; que não se recorda da cor nem tamanho da sacola que o indivíduo manuseava no momento em que a guarnição se aproximou; que durante a revista no local foi constatado que no interior da sacola que o indivíduo manuseava haviam substâncias entorpecentes; que a sacola foi encontrada exatamente no local onde o indivíduo foi visualizado; que a sacola com as drogas apreendidas estava no chão, mas não se recorda se estava solta ou enterrada.

Em juízo, ambas as testemunhas supracitadas confirmaram seus depoimentos prestados em sede policial, de maneira que as informações prestadas pelos policiais
são
coerentes entre si e possibilitam a reconstrução dos fatos, guardando consonância com as circunstâncias apresentadas na denúncia e conferindo-lhes maior credibilidade probatória.

O apelante, ao ser interrogado na delegacia, negou os fatos descritos na denúncia e alegou que estava urinando, e que, por esse motivo, encontrava-se agachado no momento em que foi visto pela guarnição. Em juízo, porém, afirmou que havia ido até o local em que foi abordado para comprar uma bucha de maconha e que os entorpecentes apreendidos pelos Policiais Militares pertenciam ao rapaz que havia lhe vendido a droga.

Dessa maneira,
constata-se clara divergência entre as versões apresentadas pelo próprio apelante
.

Cabe reforçar a validade dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Mostra-se, assim, impossível a absolvição do apelante.

Quanto ao pedido de reforma da sentença, sob alegação de excesso de pena
, também sem razão.

Embora o juízo de 1º grau tenha valorado a circunstância judicial da culpabilidade de forma genérica (artigo 59 do CP),
entendo como razoável e suficiente a pena-base de 7 (sete) anos e multa, tal como fixado na origem
, uma vez que há
maus antecedentes
e os critérios adicionais previstos pelo artigo 42 da Lei 11.343/2006 são negativos:

"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
."

Nota-se que foram encontrados com o apelante 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína, de forma que a natureza e a quantidade da droga apreendida pelos policiais justifica a exasperação da pena base em 2 (dois) anos.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça:

No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (STJ, AgRg no HC n. 750.611/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Sabe-se que
não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa
, as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da pena-base em dois anos não se apresenta como excessiva.

Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.
Em razão dos antecedentes, o réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06,
razão pela qual mantenho a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa,
em regime inicial fechado (justificado em virtude da reincidência, o que dispensa a detração para fins de regime inicial).

Quant
o à multa, apenas destaco que essa sanção guarda correspondência com a pena privativa de liberdade, tenho cada dia-multa sido fixado no mínimo legal. Não há, assim, reforma a ser realizada.

Por fim, não faz jus o recorrente à liberdade, uma vez o apelante respondeu à ação penal custodiado, tendo sua
prisão preventiva mantida em sentença
, e
permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção
, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença. Aliás, a confirmação da sentença em 2º grau apenas reforça a necessidade da prisão.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Honorários recursais já fixados em favor da defensora dativa quando da nomeação na origem.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

2. Não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância judicial negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos. Inteligência do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei de Drogas.

3. Pena correta. Reincidência que dispensa a detração para fins de fixação do regime inicial.

4. Mantém-se preso preventivamente o réu que, condenado, respondeu à ação penal custodiado, quando não alterada a situação que justificou a medida extrema.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.